Tribunal: TJDFT
Processo: 0713244-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APOSENTADORIA DO INSS. DÉBITO EM FAVOR DE CONFEDERAÇÃO DE TRABALHADORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. NORMAS DO CDC. NÃO APLICAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA CONSIDERÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO DIMINUTO. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. REVEL SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Prevalece a compreensão de que as relações jurídicas entre beneficiário do INSS e confederação de trabalhadores, não se sujeitam às normas do CDC.
2. O desconto de única parcela de pequeno valor na aposentadoria do beneficiário do INSS em favor de confederação de trabalhadores, inexistindo autorização para o débito, enseja a repetição do indébito em dobro. No entanto, tal fato por si só, não configura dano moral passível de compensação pecuniária, haja vista a não agressão aos atributos da personalidade do Autor, mas, sim, encerra mero dissabor incapaz de lhe causar dor, abalo psíquico, vexame, vergonha, dentre outros sentimentos negativos aptos a atingir o seu patrimônio imaterial.
3. Em sendo o proveito econômico obtido com causa diminuto, mas considerável o valor atribuído à causa, sobre este último fator incidirá a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência. Nessa situação, não é cabível o arbitramento dos honorários de forma equitativa com observância da tabela da OAB, que é um referencial passível de consideração, porém não vincula o órgão julgador. Pois, a norma do art. 85, § 2o, do CPC, prepondera sobre a regra dos §§ 8o e 8o-A, do mesmo artigo processual.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Condenação dos honorários advocatícios modificada.